Tribunal: CARF
Processo: 12883.001692/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12883.001692/2010-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
CHURRASCARIA DALLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PRÉVIO. SÚMULA CARF 1.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO. SÚMULA CARF 101.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando os atos e termos são lavrados por pessoa competente,
ou quando os despachos e decisões são proferidos por autoridade legalmente
designada, sem preterição do direito de defesa e do contraditório.
MULTA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da reserva legal quando as multas estão legalmente
previstas na Lei 8212/91. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela
expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em
portarias interministeriais refletem mero reajuste, não se tratando, assim, de
uma nova disposição legal que estabeleça um novo critério de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.001692/2010-84
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.002 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001692/2010-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário - afastado o conhecimento em relação à matéria ilegalidade
da exigência de depósito prévio - em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de decisão-
notificação do MPS que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
NÃO
LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE. 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2-
DECADÊNCIA
DECENAL
PARA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
3
-
GUARDA.DE
DOCUMENTOS.
DISCIPLINA
INDEPENDENTE DA NORMA DECADENCIAL. 4 - PENALIDADE APLICADA.
LEGALIDADE.
A infração apontada pela autoridade fiscal autuante goza de descrição ampla e clara no
relatório fiscal da infração, tendo sido esmiuçadas, inclusive, as contas contábeis nas
quais foram .lançados os valores em desacordo com o comando legal do art. 32, II, da
Lei 8.212/91.
Às contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decênio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei no 8.212/1991.
A norma encartada no art. 32, § 11, da Lei 8.212/91, é autônoma ao prazo fatal para a
constituição do crédito decorrente da obrigação principal.
A penalidade foi aplicada pelo valor mínimo previsto no art. 283, II, "a", do RPS, c/c o
art. 92 da Lei no 8.212/91, reajustado a partir de 1o de maio de 2005, conforme art. 102
da Lei no 8.212/91, pela Portaria MPS no 822, de 11/05/2005, perfazendo uma multa de
R$ 11.017,47 (onze mil e dezessete reais e quarenta e sete centavos).
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Tem-se em discussão, Auto-de-Infração - AI lavrado por ter o autuado infringido o
art. 32, II, da Lei no 8.212/1991.
Segundo o relatório fiscal anexo, fls. 47/48, o contribuinte autuado deixou de lançar
na contabilidade:
a) nos exercícios de 1996 a 2000 - processos trabalhistas, rescisões de contrato de
trabalho e férias gozadas; ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III
b) 04/1999; 08/1999; 01/2000 a 06/2000 - pagamentos de pró-labore;
c) 04/1999; 08/1999; 01/2000 a 09/2000 - pagamentos a título de honorários do
contador;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.002 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001692/2010-84

d) 03/1996 a 07/1996; 09/1996; 11/1996 - documento de arrecadação do salário-
educação;
e) 01/1996 a 06/1996 - salário de José Gestosa Ferreira;
f) pagamento ao jardineiro.
Ainda, lançou em conta única (salários e ordenados) todas as rubricas das folhas de
pagamento de forma englobada; na conta "rescisões", lançou os valores constantes
em Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, sem discriminar as verbas com e
sem incidência de contribuição previdenciária, e pelo valor liquido; na conta
4.1.1.01.0046 valor de processo trabalhista, sem segregar as verbas salariais das
indenizatórias.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reiterou os seguintes
fundamentos de sua defesa/impugnação:
- depósito prévio: ilegalidade da exigência de depósito prévio;
- decadência: o prazo decadencial é aquele previsto no art. 173, I, do CTN, sendo
inaplicável a decadência decenal;
- nulidade da NFLD: causa espécie que os lançamentos e as informações fiscais
apareçam e desapareçam nas autuações ao alvedrio do autuante;
- o INSS não tem competência do para exigir as contribuições previdenciárias
decorrentes de reclamação trabalhista;
- a fiscalização foi impetuosa;
- a exigência de toda a contabilidade em prazo diminuto viola o devido processo legal e
a ampla defesa;
- as informações foram prestadas;
- ilegalidade da multa: a multa aplicada violou o princípio da legalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e, com exceção do depósito prévio, foram demonstrados os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
Com relação ao depósito prévio, a sua obrigatoriedade como pressuposto de
admissibilidade recursal foi superada através de ação judicial proposta pela contribuinte,
conforme se vê no Despacho da PGFN de efl. 219.
Uma vez que a inexigibilidade do depósito foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, penso ser o caso de aplicação da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.002 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001692/2010-84

Diante de tal verbete, não compete mais ao CARF pronunciar-se sobre o mérito
dessa matéria, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste tocante.
2
Decadência
Embora a contribuinte tenha razão sobre a aplicação do art. 173, I, do CTN, ao
presente caso, a alegação de decadência deve ser rejeitada. Explica-se:
A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da prescrição e
decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no 8:
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
A ementa do precedente representativo da súmula demonstra que as normas
relativas à prescrição e decadência são gerais de direito tributário e devem ser disciplinadas por
lei complementar, ex vi do art. 146, III, b, da Constituição Federal, mais precisamente pelo
Código Tributário Nacional, o qual foi recepcionado como lei complementar pela Constituição:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. (...) O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas
Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias."
(RE 556664, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em
12.6.2008, DJe de 14.11.2008)
Logo, a prescrição e a decadência do crédito tributário são quinquenais e
regulamentadas pelo Código Tributário Nacional, de modo que o prazo para o Fisco constituir o
crédito tributário tem natureza decadencial, estando previsto, conforme a própria recorrente
reconhece, no art. 173, I. A presente autuação é relativa ao descumprimento de obrigação
acessória, de modo que a ela se aplica o seguinte verbete sumular:
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda que a obrigação principal correlata estivesse fulminada pela decadência na
forma do art. 150, § 4o, do CTN, ainda assim seria aplicável a regra do art. 173, I.
Como acima relatado, o sujeito passivo deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, determinados fatos geradores de
contribuições, entre os quais processos trabalhistas, rescisões de contrato de trabalho, férias
gozadas etc. Examinando-se os Anexos I a III, constata-se nos Anexos II e III, referentes,
respectivamente, às rescisões de contrato de trabalho e às férias gozadas, que parte da falta
praticada pela contribuinte refere-se à competência dezembro de 2000.
Em 1o de janeiro de 2001, a autoridade ainda não teria como efetuar o lançamento
relativo à competência dezembro de 2000, já que o pagamento da remuneração e a obrigação de
informar em GFIP ocorreram em 2001, o que explica o fato de o termo a quo recair em janeiro
de 2002 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado). Nesse sentido, a Súmula CARF 101 prevê o seguinte:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.002 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001692/2010-84

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Logo, quando o lançamento foi realizado, em 14/2/06 (efl. 154), ainda não havia
transcorrido integralmente o prazo decadencial alusivo à competência dezembro de 2000. E
como a presente multa tem valor fixo e independente da quantidade de competências, ainda que
estejam decaídas as competências novembro de 2000 e anteriores, deve ser negado provimento
ao recurso.
3
Nulidade
O recurso deve ser igualmente desprovido neste ponto.
O sujeito passivo deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, determinados fatos geradores de contribuições, entre os
quais processos trabalhistas, rescisões de contrato de trabalho, férias gozadas etc. Nessa toada,
ainda que um ou outro fato gerador tivesse sido declarado em GFIP, isso não afastaria o dever
legal de a recorrente lançar tal fato gerador em títulos próprios de sua contabilidade, conforme o
art. 32, II, da Lei 8212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Consoante o art. 114, VIII, da Constituição Federal, a competência da Justiça do
Trabalho para executar as contribuições refere-se apenas às contribuições sociais previstas no art.
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, ou seja, às contribuições previdenciárias patronais e às
contribuições previdenciárias dos segurados, não abrangendo as contribuições de terceiros, as
quais não têm base constitucional no referido 195, I, a , e II. Nesse mesmo sentido, podem ser
citados os acórdãos 230101.780 e 2803003.357.
Além disso, o presente lançamento não foi efetuado para formalizar a exigência de
contribuições previdenciárias, mas sim para a cobrança da multa decorrente do descumprimento
de obrigação acessória (obrigação instrumental).
No mais, a ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à
recorrente os prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; a
autuação foi devidamente motivada e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a
formulação de defesa; a autuação ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da
matéria tributável, do montante da multa devida, da identificação do sujeito passivo etc.; não
houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório da recorrente, que puderam
ser exercidos na forma e no prazo legal. Isto é, a fiscalização não foi impetuosa e a autuação
ocorreu de acordo com o princípio do devido processo legal (contraditório e ampla defesa).
4
Ilegalidade da multa
Neste tópico, o recurso também deve ser desprovido.
A recorrente estava legalmente obrigada a lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições, conforme o art. 32, II,
da Lei 8212/91, sob pena da multa prevista no seu art. 92, cujo valor, conforme art. 102, é
reajustado de acordo com o Decreto 3048/99. Ou seja, a penalidade foi instituída mediante lei e
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.002 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12883.001692/2010-84

inexiste ofensa ao princípio da reserva legal. O art. 102 da Lei 8212/91 prevê que os valores nela
expressos serão reajustados, de modo que os montantes estabelecidos em portarias
interministeriais refletem esse mero reajuste, não se tratando, assim, de uma nova disposição
legal que estabeleça um novo critério de lançamento. O lançamento não deixou de reportar-se à
data da ocorrência do fato gerador e inclusive regeu-se pela lei então vigente, mais precisamente
a Lei 8212/91 com simples reajuste dos valores-base na forma do art. 102.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 238
DF CARF MF
Original